Tribunal: STF
Processo: HC 207765
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leo Cristian Alves Bom, em favor de Adeleuso Gomes de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 693.583/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 07/05/2021, em razão de efetuar um disparo de arma de fogo, que atingiu o portão da residência, com um revólver Taurus, calibre 38, numeração raspada e duas munições intactas e uma deflagrada. A prisão em flagrante não foi convertida em preventiva, em virtude da aplicação pelo Magistrado de origem das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 
    […]
    Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso ministerial e decretou a prisão preventiva em desfavor do Acusado (fls. 315-321). 
    Em 08/07/2021, o Paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 16, parágrafo único, inciso IV, e no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), na forma do art. 69 do Código Penal. 
    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, sendo esta decretada sem fundamentação idônea, com fundamento na gravidade abstrata do delito. Afirma que a reincidência específica e os maus antecedentes do Acusado não justificam, por si sós, a medida extrema. 
    Afirma-se, ainda, que a perícia constatou que a arma apreendida não efetuou disparos recentes, logo, não há indícios suficientes de autoria ou indicativos de periculosidade do Paciente, que deve receber medidas cautelares diversas da prisão, pois eventual condenação pelo crime que lhe é imputado poderá ser cumprida no regime aberto. 
    Pleiteia-se, liminarmente e no mérito, a cassação do acórdão ora impugnado, com expedição de contramandado de prisão. (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus foi conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Inicialmente, destaco que vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 
    Do mesmo modo, não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 
    Ademais, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, friso que no HC n. 676.461/SP, impetrado contra o mesmo acórdão, foram aduzidas idênticas pretensões, em favor do mesmo Paciente. O mencionado writ foi denegado monocraticamente, em decisão transitada em julgado no dia 03/08/2021, na qual ressaltei que consideradas as circunstâncias do fato e o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    No HC 676.461, registrou a Ministra Relatora que “o Paciente é reincidente específico e já possui três condenações definitivas por delitos relacionados a armas de fogo, de modo que reiteração na aquisição e no mal uso de artefatos bélicos evidencia a periculosidade do Paciente e o risco que representa a sua liberdade.”
    Não há teratologia no decreto prisional quando expedido com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva, ante a reincidência do acusado.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente